Tribunal: TJMT
Processo: 1025194-31.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025194-31.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 92.660.604/0001-82 (EMBARGANTE), JOAO BATISTA RODRIGUES DUARTE - CPF: 631.657.831-87 (EMBARGADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), CHRISTIANO DORNELLES RIBEIRO - CPF: 044.512.157-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração em Agravo de instrumento. Competência material. Acidente em contexto de trabalho. Responsabilidade civil do tomador de serviços. Inexistência de contradição ou omissão. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento e manteve a decisão de primeira instância que declinou, de ofício, a competência para processar e julgar ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente para a Justiça do Trabalho. A embargante alega contradição interna e omissão
por
o Acórdão divergir de decisão anterior desta Câmara que rechaçou o chamamento ao processo e reconheceu a responsabilidade civil direta da Yara, e por não ter apreciado a natureza "exclusivamente civil" da causa de pedir e a ausência de pedido de vínculo empregatício.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão embargado (i) padece de contradição por ter reconhecido a competência da Justiça do Trabalho, após decisão pretérita que rejeitou a intervenção de terceiros e reconheceu a responsabilidade civil direta da embargante; e (
ii
) incorre em omissão ao não analisar a natureza civil da causa de pedir da ação indenizatória e a ausência de pedido de reconhecimento de vínculo de trabalho.

III. Razões de decidir

3. Não há contradição entre as decisões, pois o Acórdão anterior limitou-se a questão estritamente processual (descabimento do chamamento ao processo) e à natureza da responsabilidade civil na relação tomadora/preposto, sem decidir sobre a competência material. O reconhecimento da responsabilidade civil direta não afasta a competência da Justiça do Trabalho.

4. A competência material da Justiça do Trabalho (matéria de ordem pública) é determinada pelo critério ratione materiae, fixada pelo nexo de causalidade entre o evento danoso (acidente) e a relação de trabalho subjacente, conforme o art. 114, VI, da Constituição Federal e a Súmula Vinculante n.º 22 do Supremo Tribunal Federal.

5. A natureza civil da causa de pedir (baseada nos
arts
. 927 e 932, III, do Código Civil) e a ausência de pedido de reconhecimento de vínculo empregatício são irrelevantes para a fixação da competência, pois o que se busca indenizar é o dano sofrido no contexto da relação de trabalho, cabendo à Justiça Especializada aplicar o Direito Civil para resolver o mérito.

6. Inexiste omissão, pois o Acórdão está clara e robustamente fundamentado na orientação constitucional e jurisprudencial dominante, sendo o inconformismo da parte com o resultado um pressuposto para recurso e não para Embargos de Declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A competência para processar e julgar ações de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente ocorrido em função da prestação de serviço (relação de trabalho) é da Justiça do Trabalho, sendo irrelevante a natureza civil da causa de pedir ou a ausência de pedido de reconhecimento de vínculo empregatício. 2. Não configura contradição o Acórdão que reconhece a competência da Justiça do Trabalho em ação indenizatória, mesmo após julgado pretérito da mesma Câmara ter rejeitado intervenção de terceiros, por se tratar de questões processuais e de mérito material diversas."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 114, VI; CPC,
arts
. 1.022, I e II, e 130; CC,
arts
. 927 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula Vinculante n.º 22; STJ, CC 123122/RJ, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, S1, j. 10.04.2013.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
YARA BRASIL FERTILIZANTES S.A.

contra o r. Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento n.º 1025260-11.2025.8.11.0000, interposto contra decisão proferida na ação de "Indenização por Danos Morais e Materiais Decorrentes de Acidente" (processo n.º 1030371-40.2020.8.11.0003), ajuizada contra a embargante por JOÃO BATISTA RODRIGUES DUARTE
. O aresto
mante
ve
a decisão de primeira instância que declinou, de ofício, a competência para a Justiça do Trabalho
.

A embargante alega que
a existência de contradição interna, omissão e erro material grave no Acórdão, exigindo integração e correção nos termos do art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Sustenta
a ocorrência de uma contradição lógica e interna na decisão colegiada. Argumenta que esta mesma Colenda Câmara, em julgamento pretérito de Agravo de Instrumento (AI n.º 1005330-75.2023.8.11.0000/TJMT) interposto pela própria Yara, já havia rejeitado o pedido de denunciação da lide e chamamento ao processo, sob o fundamento expresso de que a responsabilidade da Yara era direta e não derivada de terceirização ou de qualquer vínculo laboral.

Assevera que a decisão anterior transitou em julgado, formando coisa julgada formal sobre o ponto. Destaca que é incompatível e contraditório o reconhecimento superveniente da existência de "relação de trabalho" como fundamento para declinar a competência para a Justiça do Trabalho, em total dissonância com o que já foi estabilizado processualmente pelo próprio órgão julgador.

Aduz a existência de omissão relevante no Acórdão por não ter se manifestado sobre a ausência de qualquer pedido de reconhecimento de vínculo ou de direito trabalhista na ação originária.

Enfatiza que a petição inicial veicula uma causa de pedir exclusivamente civil, baseada na responsabilidade objetiva por ato ilícito de preposto, com fundamento nos
arts
. 927 e 932, inciso III, do Código Civil. Conclui que, afastada a natureza laboral da lide, não subsiste base constitucional para o deslocamento da competência.

Pede, pois, o recebimento e processamento dos embargos de declaração para o fim de (a) esclarecer as contradições e omissões expostas, com a consequente atribuição de efeitos infringentes, reformando o Acórdão para reconhecer a competência da Justiça Comum; ou, subsidiariamente, (b) a integração do Acórdão com manifestação expressa e clara sobre as matérias constitucional e infraconstitucional destacadas, notadamente o art. 114, VI, da CF e a Súmula Vinculante n.º 22, para fins de prequestionamento.

O embargado, apesar de intimado, deixou transcorrer o prazo sem ofertar contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A embargante sustenta que o Acórdão embargado (que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho) é contraditório à decisão anterior desta Câmara, no Agravo de n.º 1005330-75.2023.8.11.0000, de relatoria do Des. João Ferreira Filho, que, ao negar o chamamento ao processo da empresa subcontratada, teria chancelado a inexistência de vínculo laboral e a responsabilidade civil direta da Yara.

Entretanto, uma análise detida do Acórdão pretérito revela que a decisão se limitou a examinar uma questão estritamente processual (cabimento do chamamento ao processo) à luz do art. 130 do Código de Processo Civil, e uma questão de direito material civil (a natureza da responsabilidade civil da tomadora em relação ao preposto), sem emitir juízo de valor definitivo sobre a competência material da Justiça do Trabalho.

Naquele Acórdão, foi decidido que: a)

O chamamento ao processo da empresa subcontratada era incabível, pois a pretensão da Yara era, na verdade, transferir a responsabilidade (direito de regresso), o que não se amolda aos requisitos do art. 130 do CPC
; b)
A ação ajuizada pelo autor se fundava na responsabilidade civil pelo ato ilícito praticado por preposto desta (Yara), e não na relação jurídica/contratual entre autor e ré.

O acórdão ficou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATORIA – CHAMAMENTO AO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – INOCORRENCIA DAS HIPOTESE DO ART. 130 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. 1. O chamamento ao processo tem como objetivo a inclusão do devedor principal, ou coobrigados pela dívida, para integrarem o polo passivo de relação processual já existente, a fim de que seja declarada a responsabilidade de cada um. 2. Deve ser indeferido o pedido de chamamento ao processo caso inexista solidariedade expressa, bem como as demais hipóteses descritas no art. 130 do CPC.

É crucial destacar que o reconhecimento da responsabilidade civil direta (extracontratual) da tomadora de serviços (Yara) não significa, de forma alguma, o afastamento da competência da Justiça do Trabalho.

O fundamento para a competência laboral é de ordem constitucional (art. 114, VI, da CF/88) e se estabelece pelo critério
ratione materiae
: o nexo de causalidade entre o evento danoso (acidente) e a relação de trabalho que o gerou, ainda que este seja de natureza civil. A responsabilidade da tomadora dos serviços é uma questão que se resolve no mérito da ação indenizatória, sob o manto da responsabilidade civil (objetiva ou subjetiva), mas a sua apreciação cabe, de forma privativa, ao ramo do Judiciário ao qual a Constituição conferiu a matéria: a Justiça do Trabalho.

Portanto, não há contradição no Acórdão, pois a competência material não estava em discussão na decisão anterior, que apenas rejeitou a modalidade de intervenção de terceiros requerida. A manutenção do polo passivo da ação na Justiça Comum foi uma premissa processual que se revelou incorreta, sendo a correção da competência (matéria de ordem pública) dever do juízo e desta Corte.

O Acórdão embargado fundou-se de maneira robusta no art. 114, inciso VI, da Constituição Federal, e na Súmula Vinculante n.º 22 do STF, decidindo que a competência é da Justiça do Trabalho quando o pedido de indenização por danos morais e materiais decorre de um acidente de trabalho ou em contexto de relação de trabalho.

O argumento da embargante de que a causa de pedir é "exclusivamente civil" e de que não houve "pedido de reconhecimento de vínculo" não tem o condão de alterar o Acórdão, pois representa uma visão estritamente formalista que contraria o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, conforme o precedente anexado:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS ESTADUAL E TRABALHISTA. INDENIZAÇÃO.ACIDENTE SOFRIDO POR EMPREGADO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS. DEMANDAAJUIZADA APENAS CONTRA O TOMADOR DOS SERVIÇOS. ACIDENTE DECORRENTEDA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA. 1. Trabalhador de empresa particular que prestava serviços ao DER/RJ sofreu acidente fatal na condução de caminhão pertencente
aoreferido
ente estatal. 2. Os herdeiros do de cujus não ajuizaram a demanda indenizatória contra o empregador, mas somente contra o DER/RJ, ao fundamento deque o caminhão estava
mal conservado
. 3. Se o acidente ocorreu durante o desempenho da atividade laboral, não é razoável examinar o fato à margem do subjacente vínculo trabalhista. 4. A jurisprudência desta Corte assevera que o julgamento de demanda de indenização por danos morais e patrimoniais decorrente de acidente de trabalho, ainda que ajuizada pelos herdeiros do de cujus, é da competência da justiça do trabalho. 5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Trabalhista.
(STJ - CC: 123122 RJ 2012/0124074-3, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 10/04/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
15/04/2013)

O fundamento da competência da Justiça do Trabalho não reside no tipo de pedido formulado (se é civil ou trabalhista), mas sim na origem da lesão que o pedido busca reparar. Se o dano (acidente) ocorreu em função da prestação de serviço, ou seja, durante o desempenho de atividade laboral, a competência é inafastável da Justiça Especializada, em homenagem à
ratio
do art. 114, VI, da CF/88.

A ausência de pedido de reconhecimento de vínculo empregatício e o foco nos artigos do Código Civil são irrelevantes para fixar a competência ratione materiae, pois o que se busca indenizar é o dano sofrido no contexto da relação de trabalho, cabendo à Justiça do Trabalho aplicar tanto o Direito do Trabalho quanto o Direito Civil (
arts
. 927 e 932, III, do CC) para resolver a controvérsia.

Assim, não há que se falar em omissão, mas sim em insatisfação da parte com o entendimento adotado por esta Corte, que, de maneira clara e fundamentada, seguiu a orientação constitucional e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, já consolidado.

Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão não padece de qualquer vício, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo Embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o
inconformismo da parte embargante.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os
aclaratórios
não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (...)

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 15/3/2023.)

Quanto ao pleito de prequestionamento, é desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes, sendo suficiente que a matéria tenha sido enfrentada no acórdão para fins de viabilizar eventual recurso especial ou extraordinário.

Com
essas considerações, rejeito os
aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025